Tribunal: TJMT
Processo: 1040786-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040786-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MHYRELLA EMANUELI FERREIRA MARTINS registrado(a) civilmente como WANDERSON FELIPE FERREIRA MARTINS - CPF: 062.854.531-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON FELIPE FERREIRA MARTINS (NOME SOCIAL MHYRELLA EMANUELI FERREIRA MARTINS) (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CERATOCONE AVANÇADO. FORNECIMENTO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA ESCLERAL. INSUCESSO DE TRATAMENTOS PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, portadora de ceratocone em estágio avançado, pleiteia o fornecimento de lente de contato rígida escleral, após insucesso de procedimentos cirúrgicos custeados pelo SUS (crosslinking corneano e implante de anel intraestromal), com alegação de agravamento da acuidade visual e risco de perda da visão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o fornecimento de lente de contato rígida escleral a paciente com ceratocone avançado, diante da imprescindibilidade do insumo e da ineficácia dos tratamentos anteriores disponibilizados pelo SUS; (ii) estabelecer se os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento, bem como a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui dever do Estado, garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

4.

A autora comprova ser portadora de ceratocone avançado e demonstra que os procedimentos anteriormente realizados pelo SUS não foram eficazes, havendo progressiva piora da acuidade visual.

5.

O laudo médico atesta que a lente de contato rígida escleral constitui a única alternativa viável para o restabelecimento da visão, sob pena de agravamento do quadro e eventual necessidade de transplante de córnea.

6.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma a indicação do insumo e a urgência no atendimento, reforçando sua adequação clínica.

7.

A ausência de incorporação do insumo ao SUS não afasta o dever estatal, especialmente quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente.

8.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles, conforme entendimento do STF (Tema 793) e do STJ.

9.

A autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, atribuindo-se, no caso, a responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Município.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente feito se trata de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, na qual a autora, diagnosticada com
CERATOCONE
(CID H18.6), busca o fornecimento de lente de contato rígida para correção de sua acuidade visual. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que já foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos disponibilizados pelo SUS (crosslinking corneano e implante de anel intraestromal), ambos sem resultado satisfatório, havendo, inclusive, piora significativa de sua capacidade visual, restando apenas a lente de contato rígida como alternativa viável para evitar a progressão do quadro e possível perda total da visão.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta pela ausência de prévio requerimento administrativo, natureza eletiva do serviço e insuficiência do laudo médico. O Município de Alto Garças sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando tratar-se de procedimento de alta complexidade.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, opinando pelo fornecimento da lente de contato rígida escleral, com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico favorável, concluindo pela necessidade do procedimento e pela urgência no atendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1040786-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Mhyrella Emanueli Ferreira Martins

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Pois bem. Inicialmente, como o caso não se trata de fornecimento de fármaco ou procedimento não incorporado ao SUS, excepcionalmente, não é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos Temas 6 do STJ e 1.234 do STF.

No caso em apreço, a Recorrente é portadora de
CERATOCONE,
em estágio avançado, em ambos os olhos, tendo sido submetida a dois procedimentos cirúrgicos custeados pelo SUS, denominados:
crosslinking corneano
e
implante de anel intraestromal
. Contudo, as intervenções não produziram resultados satisfatórios, progredindo para acentuada piora da acuidade visual.

Em que pese às alegações dos Recorridos de que a documentação médica é insuficiente para basear o pleito autoral e que o produto/insumo não está padronizado no SUS, consta no laudo médico que:

De acordo com o teor do documento acima, a autora já foi submetida a procedimentos cirúrgicos fornecidos pela rede pública de saúde, contudo, não obteve melhora de seu quadro clínico, sendo a lente de contato a única alternativa viável para o restabelecimento de sua visão e, em caso de não fornecimento, poderá ocorrer piora progressiva com evolução para transplante de córnea.

Com efeito, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico favorável, concluindo que "
há indicação de realização do procedimento
" e que "
lentes esclerais estão bem indicadas nos pacientes com ceratocone
". O parecer ressalta ainda que "
o pleito deve ser atendido com a máxima brevidade
".
(g.n)

Assim, não havendo informação quanto à existência de outras opções terapêuticas para o restabelecimento do quadro de saúde da autora, entendo que restou demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento das lentes de contato rígida, conforme prescrição médica, para que não haja a perda permanente da visão, bem como comprovada a incapacidade financeira da autora e da família para custear o referido insumo, impõe-se a reforma da sentença.

Quanto a responsabilidade de fornecimento, o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de fornecimento médico, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de insumo de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primeiramente, direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Desta forma, deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências internas do SUS, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Alto Garças em caso de descumprimento pelo ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
e DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo procedente o pedido inicial
,
determino
aos entes públicos o fornecimento de lente de contato rígida escleral à Recorrente, conforme prescrição médica, mantendo-se a responsabilidade solidária entre os entes públicos, porém,
direciono
a obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Alto Garças em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026